Tribunal: STF
Processo: Rcl 36177
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Alberto Richa, em que alega descumprimento da Súmula Vinculante 14 deste STF pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba-PR, nos autos do processo penal nº 0024228- 52.2018.8.16.0013, que indeferiu pedido de acesso ao acordo de colaboração premiada dos colaboradores premiados Nelson Leal Junior e Maurício Jandoi Fanini Antônio e das declarações prestadas por eles e também pelo colaborador Antonio Celso Garcia.
    No caso, imputou-se ao reclamante Carlos Alberto Richa as condutas tipificadas pelo art. 317, §1º, do Código Penal; art. 90, da Lei nº. 8.666/93; e art. 317, §1º, do Código Penal, por trinta e seis vezes em continuidade delitiva, todos combinados nos termos do art. 69, do Código Penal (concurso material).
    Relata que formulou requerimento para acesso a todas as declarações prestadas pelos colaboradores Antonio Celso Garcia, Nelson Leal Junior e Maurício Jandoi Fanini Antonio, além dos respectivos acordos de colaboração premiada. Subsidiariamente, postulou-se acesso aos termos de declarações e mídias prestados pelos referidos colaboradores premiados que contivessem expressa menção ao nome de Carlos Alberto Richa (eDoc 14).
    Tais pedidos foram indeferidos pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que há investigações em curso, o que impede o acesso nos termos da Súmula Vinculante 14 e da jurisprudência deste STF. Ademais, afirmou que os pedidos deveriam ser formulados perante o Juízo competente que homologou o acordo de colaboração.
    Nesta reclamação, a defesa resume: “o que se verifica é verdadeira sonegação de elementos probatórios essenciais ao exercício do direito de defesa, especialmente porque não constam nos autos: a) a íntegra das declarações de Antonio Celso Garcia; b) o termo de colaboração premiada e íntegra das declarações de Nelson Leal Junior; e c) o termo de colaboração premiada e íntegra das declarações de Mauricio Jandoi Fanini Antonio, sendo que em relação a este último não há sequer um termo de declaração ou uma mídia de depoimento”.
    Diante disso, requer “que seja autorizado aos advogados regularmente constituídos pelo reclamante o acesso a todos os elementos de prova que sejam de interesse do reclamante na fase de ação penal, notadamente declarações prestadas pelos colaboradores premiados Antonio Celso Garcia, Nelson Leal Junior e Maurício Jandoi Fanini Antonio, bem como, seus respectivos acordos de delação”. Em caráter liminar, requer “a suspensão da ação penal nº. 0024228- 52.2018.8.16.0013, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, até que a defesa técnica tenha acesso a todos os elementos de prova já produzidos no processo”.
    Deferi o pedido liminar e solicitei informações aos juízos pertinentes. (eDOC 25)
    Após o retorno das informações, a defesa apresentou novos argumentos e delimitou seu requerimento. (eDoc 55)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF; art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 
    A Súmula Vinculante 14 possui a seguinte redação: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    A Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração como regra, que se estende aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. No entanto, o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. Há uma norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração – o § 2º do art. 7º. O dispositivo consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, “ressalvados os referentes a diligências em andamento”. 
    Em precedente de referência sobre a temática, em que fui Relator, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal assentou que:
    “Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida. (Rcl 24.116, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 13.2.2017)”. 
    Portanto, o acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: um positivo, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente; e outro negativo, o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.
    Como afirmei no referido julgado, sem dúvidas, a verificação do requisito negativo é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo delatado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato de colaboração.
    Diante disso, deferi a liminar para suspender os atos processuais e solicitei informações sobre a questão às autoridades pertinentes. Após o retorno de tais dados, verifica-se que houve acesso parcial da defesa aos elementos relevantes, em conformidade com a Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    O Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba consignou o seguinte:
    “Na referida decisão que homologou o acordo de colaboração premiada, restou consignado que "os anexos que não envolverem pessoa com foro privilegiado seguirão sob a competência do juízo de primeiro grau".
    É pertinente mencionar, ainda, que o ex-governador CARLOS ALBERTO RICHA figura como denunciado em duas ações penais distribuídas no âmbito da denominada "Operação Integração": a) ação penal nº 5002349-24.2019.4.04.7000 (quatro denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro); b) ação penal nº 5003155-59.2019.4.04.7000 (dez denunciados - núcleo dos agentes públicos e políticos - pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva).
    Feitas essas considerações iniciais, passo a prestar as informações solicitadas.
    3. Informações solicitadas
    3.1. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Defesa de CARLOS ALBERTO RICHA, no âmbito da "Operação Integração", já teve acesso ao acordo de colaboração firmado por NELSON LEAL JÚNIOR e pelo Ministério Público Federal.
    Nesse sentido, ressalto que nos autos das referidas ações penais nºs. 5002349-24.2019.4.04.7000 e 5003155-59.2019.4.04.7000 o Ministério Público Federal apresentou todos os acordos de colaboração homologados firmados no âmbito da "Operação Integração" (incluindo o acordo firmado por NELSON LEAL JÚNIOR), bem como os respectivos termos de depoimentos relacionados ao objeto daquelas ações penais.
    Para facilitar o acesso e localização de tais documentos, o MPF apresentou petições especificando a localização exata de cada acordo de colaboração e cada termo de depoimento firmado, petições essas juntadas no evento 75 da ação penal 5002349-24.2019.4.04.7000 e no evento 168 da ação penal 5003155-59.2019.4.04.7000.
    (…)
    Nesse contexto, em atenção ao quanto solicitado por Vossa Excelência, cumpre informar que não consta nos termos de depoimento anexos ao acordo de colaboração premiada firmados por NELSON LEAL JÚNIOR, apresentados a este Juízo após a mencionada homologação do acordo realizada pelo e. TRF da 4º Região, termo de depoimento do colaborador que trate de forma específica do objeto da referida ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 (relacionada à "Operação Rádio Patrulha"). 
    3.3. Tendo em vista que não foram apresentados a este Juízo Federal termos de depoimentos específicos de NELSON LEAL JÚNIOR relacionados diretamente a reportada "Operação Rádio Patrulha", inexiste anexo sob sigilo relacionado à ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013. 
    Reafirmo que a defesa de CARLOS ALBERTO RICHA, no âmbito da "Operação Integração", já teve acesso ao acordo de colaboração firmado por NELSON LEAL JÚNIOR e pelo Ministério Público Federal e aos anexos pertinentes aos fatos em discussão nas ações penais em curso relacionadas a irregularidade na execução de contratos de concessão de rodovias federais no Estado do Paraná - denominado "Anel de Integração do Paraná" - denominada "Operação Integração".
    Por fim, os anexos relacionados a novos fatos criminosos revelados pelo colaborador NELSON LEAL JÚNIOR permanecem em sigilo, na medida em que tais declarações se prestam a inaugurar novas linhas de investigação, cujo sigilo, nos termos do artigo 7º, § 2º da Lei 12.850/2013, é necessário para garantir o êxito das investigações sobre os novos fatos criminosos revelados pelo delator, conforme tenho decidido, seguindo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal - Pet-AgR 6164, TEORI ZAVASCKI, STF, Segunda Turma, DJ 06/09/2016.” (eDOC 31) 
    Já conforme as informações prestadas pelo TRF/4ª Região:
    “Assumindo o gabinete em sucessão ao Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em 27/06/2019, determinei fosse dada vista ao Ministério Público Federal acerca do pedido de compartilhamento do Termo de Colaboração Premiada, o qual manifestou-se favoravelmente ao compartilhamento, nos seguintes termos, verbis:
    (...)
    Em 21/08/2018 foi determinada a baixa definitiva do feito, considerando a homologação do acordo de colaboração premiada, objeto do pedido. Em sequência, o Ministério Público Federal requereu o compartilhamento do Termo de Colaboração Premiada constante nos autos para ser utilizado no Inquérito Civil nº 1.25.008.000449/2013-04, que tramita perante a 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR, sobrevindo a seguinte decisão, em 10/04/2019, verbis: 
    (...)
    Acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal, deferi o pedido do compartilhamento solicitado, com as cautelas devidas.
    Por oportuno, informo que a presente petição tramita com sigilo nível 5. Em face do exposto, e esperando ter atendido o quanto nos foi solicitado, renovamos a Vossa Excelência nossas expressões de real apreço e distinta consideração”. (eDOC 37)
    No âmbito do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, informou-se que:
    “Comunico a Vossa Excelência que nos autos do Pedido de Providências nº 1.748.181-9 (acordo de Maurício Jandoi Fanini Antonio) foi deferido ao Reclamante Carlos Alberto Richa o acesso integral aos elementos de prova constantes do feito, sendo que tal pronunciamento jurisdicional antecedeu a decisão monocrática proferida na reclamação acima referenciada. 
    (...)
    Ressalto que nos autos do Pedido de Providências não houve outra solicitação de acesso aos elementos de prova da delação, inexistindo qualquer pedido em andamento pendente de apreciação nesse sentido.” (eDoc 47)
    A 13ª Vara estadual da Comarca de Curitiba atestou:
    “O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que a defesa do reclamante apenas não teve acesso ao anexo 2, acostado aos autos nº 0016675-51.2018.8.16.0013, da colaboração premiada de Antônio Celso Garcia. Explicou, o Ministério Público, que o teor da referida colaboração em nada se confunde com os fatos apurados na ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013. Ainda, detalhou os motivos pelos quais o sigilo do referido anexo deve ser mantido (manifestação em anexo). 
    Portanto, assim como decidido alhures, conclui-se ser imprescindível a manutenção do sigilo do anexo 2 da colaboração premiada acostada nos autos nº 0016675-51.2018.8.16.0013, na medida em que não possui relação com os fatos apurados na ação penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013 e por se tratar de procedimento em fase investigativa.” (eDoc 48)
    Por fim, cumpre consignar o assentado pela 9ª Vara Criminal de Curitiba:
    “No que se refere às informações demandadas por Vossa Excelência, consigno que, em exame aos autos nº 1.748.181-9 – que tramitaram perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná – foi possível constatar que a defesa do reclamante, sendo um dos defensores à época o Dr. Ivan Navarro Zonta, OAB/PR nº 28.184, teve integral acesso ao conteúdo da colaboração premiada firmada pelo colaborador Mauricio Jandoi Fanini Antonio. Segundo informado pelo E. Tribunal paranaense, o aludido causídico extraiu cópia integral dos autos, incluindo as mídias existentes”. (eDOC 51)
    Diante das informações transcritas acima e nos limites dos elementos produzidos nestes autos, observo que foi facultado à defesa o acesso ao conteúdo dos elementos de prova pertinentes (processo penal nº 0024228-52.2018.8.16.0013). Contudo, conforme noticiado pela 9ª Vara Criminal de Curitiba o conteúdo da colaboração premiada firmada pelo colaborador Mauricio Jandoi Fanini Antonio foi fornecido ao advogado Ivan Navarro Zonta, em caso distinto do tratado nestes autos.
    Como exposto pela reclamante, “Carlos Alberto Richa possui advogados distintos nos processos criminais relativos à Operação Quadro Negro (na qual homologada a delação de Maurício Fanini), Operação Integração e Operação ‘Rádio Patrulha’”.
    Assim, verifica-se que há elementos produzidos e relacionados a este caso concreto, já documentados e acessados por partes interessadas, mas não fornecidas à defesa técnica que requer o acesso a tais termos de colaboração premiada neste caso concreto. Ademais, tendo em vista que já acessados por outros interessados, não há que se falar em possível prejuízo a investigações.
    Por fim, com relação ao noticiado pelo reclamante (eDoc 41), deve-se repudiar qualquer ato tendente a intimidar ou criminalizar o exercício do direito de defesa. A Súmula Vinculante 14 deste STF assentou premissas que buscam exatamente assegurar efetividade à ampla defesa, sendo, portanto, legítima a pretensão de buscar a sua realização na prática judicial.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para assegurar aos defensores técnicos agora constituídos o acesso às declarações do delator Maurício Jandoi Fanini Antonio (Pedido de Providências nº 1.748.181-9), nos termos da súmula Vinculante 14 deste STF.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente